Tribunal: TJSP
Processo: 0000259-25.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - POSSE DE ACESSÓRIOS PARA APARELHO DE TELEFONE CELULAR (CHIPS) - Preliminar - Pedido de nulidade da decisão por ausência de oitiva judicial do sentenciado - Inocorrência - Procedimento disciplinar realizado sem vícios, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório - Rejeitada - Mérito - Pleito de absolvição por atipicidade de conduta -

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - POSSE DE ACESSÓRIOS PARA APARELHO DE TELEFONE CELULAR (CHIPS) - Preliminar - Pedido de nulidade da decisão por ausência de oitiva judicial do sentenciado - Inocorrência - Procedimento disciplinar realizado sem vícios, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório - Rejeitada - Mérito - Pleito de absolvição por atipicidade de conduta - Impossibilidade - Fato irrogado ao agravante devidamente comprovado - Conduta que se subsume perfeitamente àquela prevista no artigo 50, inciso VII, da LEP - Decisão que determina a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos mantida - Recurso desprovido.